Tribunal: TJMT
Processo: 0006771-55.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006771-55.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), DAYANY MONTEIRO DE CASTRO - CPF: 103.637.356-82 (APELANTE), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA (APELANTE), LUCAS BOLOGNANI BARBOSA - CPF: 052.416.251-43 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR; AUSÊNCIA DE ENVOLVIMENTO NOS CRIMES; ARMAS/MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO; DIREITO AO REGIME SEMIABERTO – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DA POSSE ILEGAL DE ARMA/MUNIÇÕES DE USO RESTRITO PARA USO PERMITIDO – PRELIMINAR DE
ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR – FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA – MONITORAMENTO – FUGA EM CARRO COM CHASSI ADULTERADO E APREENSÃO DE MACONHA – RESIDÊNCIA ALUGADA PARA FINS ILÍCITOS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – ILICITUDE NÃO RECONHECIDA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DILIGÊNCIA POLICIAL – APREENSÕES DE MEIO QUILO DE COCAÍNA, DUAS
ESPINGARDAS DE GROSSO CALIBRE, 80 MUNIÇÕES DE CALIBRES DIVERSOS E

CARREGADORES DE PISTOLAS

- CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO E GUARDA DE AUTOMÓVEL ROUBADO – NARRATIVAS SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES – ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – JULGADOS DO STJ E TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL

MANTIDA -

MUNIÇÕES DE CALIBRE .9MM – USO PERMITIDO -
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS –
DESCLASSIFICAÇÃO IMPERATIVA – ACÓRDÃO DO TJMT – PENA-BASE DO TRÁFICO – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO –

PREVENÇÃO/REPROVAÇÃO DO DELITO – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA
DESCLASSIFICAR A POSSE ILEGAL DE ARMA/MUNIÇÃO DE USO RESTRITO PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E READEQUAR AS PENAS
.

A fuga antecedente em carro [com chassi adulterado/sem origem lícita comprovada] e a efetiva apreensão de maconha durante a busca pessoal autorizam a busca domiciliar, sem caracterizar ofensa ao direito à inviolabilidade (CF/88, art. 5o, XI), por estarem presentes os seguintes pressupostos: 1) previsão em lei; 2) destinação a fins legítimos; 3) evidenciar interesse social concreto prevalecendo sobre o individual; 4) ser proporcional ao fim almejado; e 5) se ajustar, em sua concretude, à finalidade perseguida (PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos. A desfuncionalização da busca e da apreensão), notadamente quando o resultado finalístico da diligência também corrobora a necessidade da medida, pois, na residência, foram encontrados quase um quilo de pasta-base de cocaína, além de diversos armamentos.

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS).

“A inverossimilhança da versão apresentada pelo acusado sobre a origem e a propriedade das drogas e das armas de fogo, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição [...], máxime quando a autoria dos delitos está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão das substâncias entorpecentes e do armamento.”
(TJMT, AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008)

A apreensão de veículos produtos de crime, em poder do agente, induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita. (TJMT, Ap no 80557/2013)

Por força do disposto no Decreto no 9.847/19 e na Portaria no 1.222/19 [que modificaram os parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e munições de uso permitido e restrito], o calibre das munições – 9mm – teve a sua natureza alterada de uso restrito para uso permitido. Tratando-se de
novatio legis in mellius
, a conduta de “ter em depósito” arma e munição de uso permitido se enquadra no tipo penal do art. 14 da Lei no 10.826/2003. (TJMT, AP N.U 0000641-09.2014.8.11.0036)

A quantidade de cocaína apreendida – aproximadamente meio quilo – constitui fundamento idôneo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal. (STJ, HC 191.598/AC)

Preenchidos os requisitos legais, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante, sobretudo quando evidenciada sua dedicação habitual a traficância (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR).

O regime inicial fechado deve ser mantido para fins de reprovação/prevenção do delito diante da quantidade de cocaína apreendida – meio quilo –, consoante orientação do c. STJ

(HC 467.893/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006771-55.2018.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S):

LUCAS BOLOGNANI BARBOSA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
LUCAS BOLOGNANI BARBOSA

contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 514245), que os condenou por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito e receptação, em concurso material, a 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 570 (quinhentos e setenta) dias-multa, em regime inicial fechado - arts. 33,
caput
da Lei no 11.343/2006, art. 16 da Lei no 10.826/2003 e art. 180 do CP - (fls. 332/377 – ID 8810476).

O apelante suscita a ilicitude da busca domiciliar por ausência de autorização legal. No mérito, sustenta que: 1)
“estava, infelizmente, no lugar errado e na hora errada dos acontecimentos descritos nos autos, não possuindo qualquer relação com os delitos aqui narrados”
; 2)
“as armas agora classificadas como permitidas (.40, .45 e 9mm, por exemplo) devem receber a consequente redução da pena, diante da nova tipificação (amoldando-se não mais ao artigo 16, mas aos artigos 12 ou 14 daquele diploma legal”
; 3) teria direito ao regime inicial semiaberto,
“uma vez que a reprimenda a ser fixada ao recorrente será inferior a 08 (oito) anos [...], bem como em razão de apenas uma circunstância [...] ter sido valorada negativa”.

Pede o provimento para que seja absolvido das imputações. Subsidiariamente, a desclassificação da posse ilegal de armas/munições de uso restrito para posse irregular de arma de fogo/munições de uso permitido ou porte ilegal de arma de fogo/munições de uso permitido, a redução das penas e a fixação de regime semiaberto (fls. 567/601 – ID 36366968).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 604/621-ID

111078471).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/06] - crime equiparado à condição de hediondo - sentença condenatória – 1. Preliminarmente, requerida declaração de nulidade absoluta do processo por suposta violação ao domicílio do apelante, art. 5o, inc. XI da Constituição Federal – inviabilidade – recebimento de denúncia anônima, presente nos autos provas seguras e concretas de que na residência funcionava o tráfico de drogas, vasto conjunto probatório – 2. Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 3. Pretendida alteração do regime inicial de cumprimento de pena – impossibilidade – fixação do regime encontra-se corretamente aplicado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a” – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procuradora de Justiça – fls. 624/638 – ID

117354960)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE
ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a ilicitude da busca domiciliar sob essa assertiva de que os policiais militares adentraram ao imóvel sem
“prévia investigação, monitoramento ou campanas no local”
, bem como
“nenhuma menção a qualquer atitude suspeita”
.

Vejamos.

A unidade de inteligência da Polícia Militar recebeu informações de que a residência situada à rua Porto Esperidião no 5, bairro CPA II [alugada], nesta Capital, era utilizada para depósito de substâncias entorpecentes e armas de fogo, bem como que a movimentação de pessoas/veículos no local seria intensa. No dia 19.2.2018, os policiais militares Marcelo Slusarski de Oliveira e Daniel Gomes de Moraes monitoraram a residência e constataram que o corréu
Lucas Henrique de Oliveira passava constantemente em frente ao local, simulando conversar ao celular. Após trinta minutos do início da campana, o apelante
LUCAS BOLOGNANI BARBOSA
chegou ao local, na condução do veículo Sandero, cor branca, o qual
também era ocupado pelos corréus
Lucas Henrique de Oliveira e Dayany Monteiro de Castro
. Em seguida, o corréu estacionou o veículo na garagem da residência, oportunidade na qual a corré
Dayany Monteiro de Castro notou a presença da equipe policial e avisou os demais, sendo que todos empreenderam fuga.

Após perseguição, os corréus

Lucas Henrique de Oliveira e Dayany Monteiro de Castro e o apelante
LUCAS BOLOGNANI BARBOSA foram contidos pelos policiais militares. Realizada busca pessoal, foi encontrada
uma porção de maconha, com peso de 3,77g (três gramas e setenta e sete centigramas), n
o bolso das vestes do corréu
Lucas Henrique de Oliveira. Em contínuo, os policiais militares procederam as buscas no interior da residência, na qual foram apreendidos
447,46g (quatrocentos e quarenta e sete gramas e quarenta e seis centigramas) de cocaína, 2 (duas) espingardas CBC calibre 12, 49 (quarenta e nove) munições intactas calibre 12, 3 (três) carregadores de pistola calibre 9mm municiados com 6 (seis) munições calibre 380, 4 (quatro) munições calibre 9mm e 25 (vinte e cinco) munições calibre 9mm intactas, bem como o veículo roubado Ford Ka Sedan, placas QBD 8864 (Relatório de Mídias de fls. 479/480).

A conduta do apelante e corréus durante a abordagem policial [fuga em carro roubado] e apreensão de uma porção de maconha com o corréu
LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA
, somada às informações de que eles estariam mantendo uma residência como depósito de drogas/armas no bairro CPA II, nesta Capital, se traduzem em fundadas razões acerca da existência da traficância para justificar a continuidade da diligência - medida de busca domiciliar -.

Não bastasse, os policiais militares Bruno Ferreira Santos, Matheus Simionato Schwingel, Marcelo Slusarski de Oliveira e Daniel Gomes de Moraes, em Juízo, descreveram coerentemente toda a diligência policial e confirmaram que as buscas na residência decorreram da apreensão de drogas em um primeiro momento.

Frise-se, ainda, residência era alugada para fins ilícitos [depósito de drogas e armas] e o verdadeiro proprietário/locatário sequer fora apontado pelo apelante e corréus.

O Estado pode e deve mitigar o direito fundamental do agente criminoso, a fim de preservar direitos fundamentais coletivos, com observância à relação de proporcionalidade entre a força da intervenção estatal e a intensidade da conduta ilícita. Ora, a ponderação entre o direito fundamental do agente e o delito por ele perpetrado está devidamente prevista em lei, como por exemplo no art. 2o, III, da Lei 9.296/96, no qual consta restrição qualitativa dos delitos que podem ser investigados mediante afastamento do sigilo telefônico. Vale dizer, os “direitos fundamentais não são absolutos e a proporção de sua violação há de respeitar a gravidade concreta do crime sob investigação”, motivo pelo qual o julgador, ao analisar posteriormente a existência de justa causa para o ingresso residencial, pode ser utilizar de critérios proporcionais ao crime em apuração (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – PJe 1002657-74.2021.8.11.0021).

Com efeito, a fuga antecedente em carro roubado e a efetiva apreensão de maconha durante a busca pessoal autorizam a busca domiciliar, sem caracterizar ofensa à inviolabilidade do domicílio (CF/88, art. 5o, XI), por estarem presentes os seguintes pressupostos:1) previsão em lei; 2) destinação a fins legítimos; 3) evidenciar interesse social concreto prevalecendo sobre o individual; 4) ser proporcional ao fim almejado; e 5) se ajustar, em sua concretude, à finalidade perseguida (PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos. A desfuncionalização da busca e da apreensão. Disponível em: www.

ibccrim.org.br. Acesso em 11.3.2022).

Repita-se que o resultado finalístico da diligência também corroborou a necessidade da medida, pois, na residência, foram encontrados quase um quilo de pasta-base de cocaína, além de diversos armamentos.

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 8.3.2021).

No crime de tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de “prosseguimento ininterrupto às diligência” (STF, HC no 200.409/MG – Relatora: Min.a Rosa Weber – 15.4.2021); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente

(STF, HC no 176368/SP – Relator: Min. Edson Fachin – 12.4.2021); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE no 1305690/RS – Relator: Min. Roberto Barroso – 26.3.2021); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF,

HC no 179689 MC/SP – Relator: Min. Marco Aurélio – 3.3.2021); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl 42152/SC – Relatora: Min.a Rosa Weber – 26.2.2021), 6) houver corréus que adentraram ao imóvel após terem sido visualizados consumindo substâncias entorpecentes por policiais militares (STF, RHC 201.112/SC – Relator: Min. Nunes Marques – 26.5.2021), dentre outras hipóteses.

Igualmente, os agentes estatais devem permear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, notadamente porque
“a justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
(TJMT, AP NU 0003389-28.2019.8.11.0007 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro -

Segunda Câmara Criminal - 16.4.2021).

Enfim, reconhece-se as recentes decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC no 658403/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso, sobretudo se há conduta criminosa antecedente, para que a casa não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 4.6.2021; HC 538832/MA – Relator: Min. Ribeiro Dantas -21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 7.5.2021).

Nesse quadro, não se reconhece a ilicitude apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 19 de fevereiro de 2018, por volta das 17h00min, na residência situada à rua Porto Esperidião, no 05, bairro CPA II, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados DAYANY MONTEIRO DE CASTRO, LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA c LUCAS BOLOGNANI BARBOSA foram presos em flagrante delito, por terem em depósito droga, sendo que LUCAS HENRIQUE ainda por trazer consigo drogas, todos para consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na mesma ocasião, os denunciados DAYANY MONTEIRO DE CASTRO, LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA e LUCAS BOLOGNANI BARBOSA possuíam e mantinham sob sua guarda, no interior da aludida residência, 02 (duas) espingardas CBC calibre .12, 49 (quarenta e nove) munições intactas calibre .12, 03 (três) carregadores de pistola calibre .9mm municiados com 06(seis) munições calibre .380, 04 (quatro) municões calibre .9mm de ponta oca, e 25 (vinte e cinco) munições calibre .9mm intactas, de uso permitido e restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os denunciados DAYANY MONTEIRO DE CASTRO, LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA e LUCAS BOLOGNANI BARBOSA também adquiriram o veículo Ford Ka Sedan, placas QBD 8864, sabendo ser produto de crime (roubo). [...]

Polo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia DAYANY MONTEIRO DE CASTRO, LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA e LUCAS BOLOGNANI BARBOSA como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, arts. 12 e 16 da Lei 10.826/03 e art. 180, caput, do Código Penal, na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal [...]”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça - fls. 12/16 – ID 8809597).

O Juízo singular identificou as responsabilidades penais dos apelantes e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade do crime tipificado na lei 11.343/06 (art. 33) encontra-se comprovada pelo termo de apreensão (fl. 18) e pelos laudos de constatação preliminar (fls. 31/33) e toxicológico definitivo (fls. 225/227), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de “COCAÍNA” e “MACONHA” [...]

A materialidade dos crimes previstos na lei 10.826/03 (artigos 12 e 16) está comprovada pelo auto de Boletim de Ocorrência (fls. 09/11), Autos de Apreensão (fl. 18) e Laudo Pericial (fls. 132/135).

Já a materialidade do crime de receptação (art. 180 do Código Penal) encontra-se positivada através do termo de apreensão (fl. 18), do Boletim de Ocorrência (09/11) e termos de depoimento dos policiais (fls. 14/17). [...]

No que concerne às autorias delitivas, vejamos o que as provas judiciais colhidas subsidiam a respeito:

[...]
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

[...] Por outro lado, ainda que os réus sustentem às autorias delitivas, se percebe que seus depoimentos estão em total dissonância com as provas produzidas nos autos.

É que, a fim de confirmar as autorias delitivas dos denunciados, têm-se os depoimentos dos policias militares que participaram da ocorrência que culminou nas prisões em flagrante dos acusados, os quais foram unânimes ao afirmarem que foi recebida uma denúncia informando que teria uma residência, a qual estava sendo utilizada para guarda e armazenamentos de entorpecentes.

[...] Dessa maneira, têm-se que a descrição da ocorrência e apresentação dos fatos foi elucidada de forma unânime e harmônica pelos agentes policiais, porquanto conforme destacado pelos mesmos foram localizados grande quantidade de armas, munições e entorpecentes, e ainda, ressaltaram a presença dos três acusados na residência, fato que deixa claro a participação dos mesmos na prática delitiva.

Além disso, denota-se da ficha de antecedentes criminais dos acusados Dayany Monteiro de Castro, Lucas Bolognani Barbosa e Lucas Henrique de Oliveira, que os mesmos respondem a outros processos criminais (fls. 270/272), de modo a demonstrar que este realmente possui um estreito envolvimento com o mundo do crime.

Nessa senda, imprescindível destacar que todos os elementos probatórios reunidos ao presente instrumento processual confluem à condenação dos acusados Dayany Monteiro de Castro, Lucas Bolognani Barbosa e Lucas Henrique de Oliveira, uma vez que os elementos informativos, aliados às declarações das testemunhas, evidenciaram incontestavelmente as suas autorias delitivas.

Com efeito, verifica-se que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto que na fase judicial como extrajudicial de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar os réus, como ocorre em “in casu”.

DOS CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO

Como se observa dos autos, os acusados Dayany Monteiro de Castro, Lucas Bolognani Barbosa e Lucas Henrique de Oliveira negaram conhecimento quanto à existência das munições e armas apreendidas.

Em contrapartida, todos os policiais militares que participaram das prisões em flagrante, ouvidos em juízo, narraram o encontro de armas e munições, inclusive de uso restrito, na residência que estavam acusados. Ademais se tem o Laudo Pericial no 2.3.2018.30895-01 (fls. 132/135), que concluiu que a arma e as munições periciadas se mostraram eficientes.

Insta salientar que os crimes de Porte e Posse ilegal de arma de fogo são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, não exigindo a ocorrência de nenhum resultado naturalístico para sua configuração, bastando que a conduta se amolde a uma das condutas tipificadas no Estatuto do Desarmamento.

Assim, sem maiores delongas, entendo que se encontram comprovadas as autorias do delito tipificado no art. 16 da lei 10.826/03.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (art. 180, Código Penal)

Da conduta do acusado Lucas Henrique de Oliveira:

Verifica-se do interrogatório judicial, que o acusado Lucas Henrique de Oliveira confessou que sabia que o veículo Ford-Ka era produto de roubo.

Com efeito, a confissão livre e espontânea do réu, alinhado com os depoimentos judiciais e extrajudiciais dos policiais que participaram da abordagem que culminou em sua prisão em flagrante, não deixam dúvidas quanto à sua autoria delitiva, vez que confirmaram a apreensão do veículo [...]

Portanto, sobejam elementos para a condenação do denunciado Lucas Henrique de Oliveira pelo crime de receptação, já que infringiu o art. 180,
caput
,
do Código Penal.

Da conduta dos acusados Lucas Bolognani e Dayany Monteiro de Castro:[...]

Primeiramente, quanto ao veículo Sandero, o acusado Lucas Bolognani Barbosa afirmou que o recebeu como forma de uma dívida de um terceiro que estaria indo embora, sendo que esse seria esse se único bem, porém ressaltou que não sabia da origem ilícita do mesmo. Ademais, foi inciso em relatar que sua companheira ora acusada Dayany sabia da existência do veículo.

Ocorre que, de acordo com os policiais militares ao checarem o veículo SANDERO, averiguou-se que os números de chassis do vidro e do assoalho não correspondiam, sendo que pelo chassi do vidro não constava nenhum registro e pelo chassi do assoalho constava como veículo de uma empresa locadora de veículos, denominada VersatioRent a Car, sendo que, em contato com a mesma, constatou-se que o veículo verdadeiro se encontrava no pátio da empresa, concluindo desse modo que o veiculo SANDERO foi clonado devido a adulteração dos sinais indicadores.

Ademais, os policiais relataram que não foi possível descobrir a origem do veículo, ante as diversas modificações do mesmo.

Desse modo, embora os réus neguem o conhecimento de que o veículo automotivo fosse roubado, certo é que suas versões estão isoladas nos autos e são contrárias às demais provas, lembrando que sequer juntaram aos autos documentos que comprovasse a compra lícita do veículo ou o nome do referido vendedor, fatos estes que comprovam a origem espúria do bem.

Portanto, sobejam elementos para a condenação dos denunciados Lucas Bolognani Barbosa e Dayany Monteiro de Castro pelo crime de receptação, já que infringiu o art. 180, caput, do Código Penal.

ISTO POSTO [...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
os réus
DAYANY MONTEIRO DE CASTRO [...] LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA, [...] LUCAS BOLOGNANI BARBOSA, [...] nos sansões do artigo 33,
caput
, da lei n° 11.343/2006, artigo 16 da lei n° 10.826/2003
e ainda
artigo 180, do Código Penal Brasileiro
, todos na forma de artigo 69, do referido
Codex
e
ABSOLVÊ-LOS
em relação ao crime previsto no artigo 12, da lei 10.826/03.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS:

2. DO CONDENADO LUCAS BOLOGNANI BARBOSA

Do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06:

[...] Na hipótese, foram apreendidos 447,46 kg (quatrocentos e quarenta e sete gramas e quarenta e seis centigramas) de COCAÍNA e 3,77g (três gramas e setenta e sete centigramas) de MACONHA, que demonstra o dolo intenso da condenada e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo da condenada.

Quanto à culpabilidade tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, embora o condenado possua contra si outras ações penais, consoante documento de fls. 272, in casu, tal circunstancia não tem o condão de majorar a pena-base, vez que encontra vedação pela Sumula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito praticado em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa.

[...]

Segunda Fase:

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Por isso, mantenho a pena fixada na fase anterior, qual seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa.

Terceira fase:

Concernente a minorante descrita no § 4° do art. 33 da Lei n. ll.343/06, entendoque o condenado não faz jus a essa benesse, visto que não possui bons antecedentes uma vez e se dedica a atividade criminosa, porquanto responde outro processo criminal. [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4°, do art. 33, da Lei n.° 1 1.343/2006,para fazer jus ao beneficio, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primeiro, de bons antecedentes, não se dedicar as atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

[...]

Não havendo outras causas de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de LUCAS BOLOGNANI BARBOSA, [...] no patamar de 05 cinco anos e 06 seis meses de reclusão e 550 quinhentos e cinquenta dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do crime previsto no artigo 16, da Lei 10.826/03: [...]

Terceira Fase:

Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de LUCAS BOLOGNANI BARBOSA, [...] no 03 (três) anos de reclusão.

Do crime previsto no artigo 180, do CPB: [...]

Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA [...] no patamar de 01 {um} ano de reclusão e 10 dez dias multa que fixo no valor de 1/30 um trinta avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 69, do Código Penal, [...] encontrando a pena definitiva final para a LUCAS BOLOGNANI BARBOSA [...] em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento de 570 (quinhentos e setenta) dias-multa [...].

Em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2°, alinea ‘a’, e § 3°, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, a quantidade exorbitante de entorpecente apreendido, FIXO o regime prisional de inicio em FECHADO.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - fls. 332/377 –ID 8810476)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão comprovadas pelos Termos de Exibição e Apreensão (fls. 31), Laudo Pericial de Constatação no 0411-2018 (fls. 44/49), Laudo Pericial no 2.3.2018.20895-01 (fls. 163/168) e Laudo Pericial no 3.14.2018.41574-01 (fls. 273/277), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitiva, foram ouvidos os policiais militares Matheus Simionato Schwingel e Bruno Ferreira Santos (fls. 27/28, 29/30, respectivamente) e interrogada
a corré

Dayany Monteiro de Castro
[
então companheira do apelante e vítima de assassinato no ano de 2021 – PJE 1001380-63.2022.8.11.0042 -
fls. 40/42], ao passo que o apelante LUCAS BOLOGNANI BARBOSA e o corréu
Lucas Henrique de Oliveira
permaneceram em silêncio (fls. 32/33 e 36/37).

Em Juízo, realizaram-se as oitivas dos policiais militares Bruno Ferreira Santos, Matheus Simionato Schwingel, Marcelo Slusarski de Oliveira e Daniel Gomes de Moraes, assim como os interrogatórios do apelante LUCAS BOLOGNANI BARBOSA e dos corréus
Dayany Monteiro de Castro e Lucas Henrique de Oliveira
(Relatório de Mídias de fls. 479/480).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- o policial militar Marcelo Slusarski de Oliveira [responsável pelo monitoramento e prisões em flagrante] relatou, na instrução, que
LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA passava em frente à casa
“toda hora, como se fosse um olheiro da residência, ele fingia falar ao celular”
;
no momento das prisões,
“os acusados disseram que tinham alugado a casa há pouco tempo; na casa tinha apenas uma geladeira, o fogão e o colchão”
;
“DAYANY falou que ia receber a quantia de quinhentos reais de LUCAS HENRIQUE para fazer o transporte de algumas coisas, e o Lucas Bolognani deu a mesma versão; Que LUCAS HENRIQUE dizia que ia receber a quantia de dois mil reais para transportar aquelas drogas”
;
“os documentos de DAYANY estavam no porta-luvas, como se ela já freqüentasse aquele carro”
;
“o Sandero tinha adulteração nos números de identificação do carro”
;
“o Ford Ka também tinha adulteração, a placa desse carro era de outro Ford Ka e o numero do chassi não correspondia”
(Relatório de Mídias de fls. 479/480);

- o policial militar Daniel Gomes de Moraes [responsável pelo monitoramento e prisões em flagrante], em Juízo, corroborou integralmente as declarações do policial militar Marcelo Slusarski de Oliveira (Relatório de Mídias de fls. 479/480);

- o policial militar Bruno Ferreira Santos [responsável pela condução dos apelantes até a Delegacia de Polícia] narrou, em Juízo, que o apelante e corréus afirmaram ter pleno conhecimento que a substância entorpecente estava guardada na residência quando foram presos em flagrante;
“receberiam um valor pra esconder e levar a droga até o receptador do entorpecente [...] receberiam 2.000,00 (dois mil reais) pra levar [...] a mulher disse que o esposo usou o carro e receberia R$ 500,00 (quinhentos reais) para transportar a droga [...] daquela casa até o receptador”
(Relatório de Mídias de fls. 479/480);

- o policial militar Matheus Simionato Schwingel [responsável pelo apoio à equipe de inteligência] revelou, judicialmente, que
“pelo que a gente apurou, o casal confessou que receberia quinhentos reais para levar os dois veículos, fazer o transporte dos veículos, e o outro receberia dois mil reais para guardar os armamentos e os veículos, o qual pagaria ao casal os quinhentos reais; Que eles transportariam os dois veículos roubados, duas armas calibre 12, bastantes munições, entorpecente e carregadores de pistola municiados; Que eles seriam pagos para levar todos os materiais”
(Relatório de Mídias de fls. 479/480);

- o corréu

Lucas Henrique de Oliveira, em Juízo, alegou desconhecer a existência de drogas e armas na residência;

se dirigiu à residência para pegar o veículo Ford Ka, a pedido de uma pessoa chamada de
“Gordo do Mapin”
, o qual conhece apenas por um grupo de
WattsApp
; receberia R$500,00 (quinhentos reais) para conduzir o veículo Ford Ka; encontrou o apelante
LUCAS BOLOGNANI BARBOSA em uma hortifrúti e lhe propôs que o acompanhasse até a casa; dividiria os R$
500,00 (quinhentos reais) com o apelante

LUCAS BOLOGNANI BARBOSA; “deduziu” que o carro era roubado; reside há aproximadamente 1 km (um quilômetro) da casa onde as drogas e armas foram apreendidas (Relatório de Mídias de fls. 479/480);

- a corré
Dayany Monteiro de Castro alegou, em Juízo, não saber de quem era o veículo Sandero; ter saído de casa para pegar o filho na escola; seu então companheiro, o apelante
LUCAS BOLOGNANI BARBOSA,
“quis ir nessa casa pra pegar o carro,
LUCAS HENRIQUE
ia pagar 500,00 reais pro meu marido pegar esse carro, não sei pra onde ele ia levar o carro”
; não tinha conhecimento que havia drogas e armas na residência (Relatório de Mídias de fls. 479/480).

- o
apelante
LUCAS BOLOGNANI BARBOSA, em Juízo, expôs ter encontrado o corréu
Lucas Henrique de Oliveira em um supermercado; estava com sua companheira, a corré

DAYANY MONTEIRO DE CASTRO,
quando Lucas Henrique de Oliveira
lhe ofereceu R$250,00 (duzentos reais) para dirigir um carro;
“corri da polícia porque nós foi lá levar o carro né, sabia que tinha alguma coisa errada, me ofereceu 250 pra pegar o carro aí já vi que não era certo, alguma coisa tinha”
;
“o veículo Sandero recebi de uma menino, de uma dívida”
, mas não sabia que era objeto de roubo; não sabia das munições, armas e da substância entorpecente; estava na posse do veículo Sandero há aproximadamente 4 (quatro) meses antes da prisão
(Relatório de Mídias de fls. 479/480);

Dito isso, vejamos.

A informação recebida pela unidade de inteligência da Polícia Militar apontava que a residência, localizada à rua Porto Esperidião no 5, bairro CPA II, nesta Capital, era utilizada para depósito de drogas e armas de fogo.

O fato ensejador da diligência policial foi confirmado pelas apreensões, no interior da casa, de quase meio quilo de cocaína, duas espingardas de grosso calibre [calibre 12], mais de 80 (oitenta) munições de calibres diversos [
calibres 12, 9mm, e
.
380]
e carregadores de pistolas [
9mm]
, além de um automóvel Ford KA objeto de roubo.

O apelante e os corréus
Dayany Monteiro de Castro [sua então companheira e vítima de assassinato no ano de 2021 – PJE 1001380-63.2022.8.11.0042]
e
Lucas Henrique de Oliveira empreenderam fuga quando foram surpreendidos
na condução do automóvel Sandero [com chassi adulterado/clonado e sem origem lícita comprovada], a demonstrar que estavam previamente ajustados quanto à guarda/depósito da substância ilícita e armamentos/artefatos.

A utilização do
imóvel pelo apelante está demonstrada, pois o corréu Lucas Henrique de Oliveira realizava a vigilância do local e abriu o portão para que o apelante e Dayany Monteiro de Castro adentrassem, segundo os relatos das testemunhas
Marcelo Slusarski de Oliveira e Daniel Gomes de Moraes,
responsáveis pela campana.

A copropriedade da droga/objetos ilícitos está revelada pela divisão de tarefas
descrita pelos corréus
aos agentes policiais
, durante a prisão em flagrante, oportunidade na qual admitiram que receberiam a importância de R$2.000,00 (dois mil reais) para o transporte da droga, armas/munições e veículo objeto de roubo [Ford Ka], conforme narrativas seguras dos policiais militares Bruno Ferreira Santos, Matheus Simionato Schwingel, Marcelo Slusarski de Oliveira e Daniel Gomes de Moraes, na instrução processual.

Da mesma forma, a negativa de autoria não se mostra verossímil ao considerar que o apelante
estava conduzindo um automóvel roubado e se dirigiu até à residência onde havia drogas, outro carro produto de crime e armamentos depositados, além de ter empreendido fuga ao visualizar os policiais militares.
Na essência, a versão do apelante
não se sobrepõe às apreensões de cocaína/armamentos/veículos roubados, à estrutura voltada para execução dos crimes [aluguel de residência para fins de depósito de substâncias/objetos ilícitos e disponibilidade de dois automóveis para a prática ilícita] e, principalmente, às narrativas seguras dos policiais militares.

Com efeito, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Note-se que o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “ter em depósito” e “guardar” substâncias entorpecentes com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Outrossim, reconhece-se a existência de concurso de agentes na posse compartilhada das armas de fogo/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm ciência e plena disponibilidade para usar os artefatos bélicos (STJ, REsp 442732/MG – Relator: Min. Min. Gilson Dipp - 19.8.2003; TJRJ, Apelação no 0005978-56.2015.8.19.0024 – Relator: Des. Laudio Tavares de Oliveira Junior – 11.2.2019).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A inverossimilhança da versão apresentada pelo acusado sobre a origem e a propriedade das drogas e das armas de fogo, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição [...], máxime quando a autoria dos delitos está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão das substâncias entorpecentes e do armamento. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta ou de perigo abstrato, que dispensa a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. Precedentes do STJ.”
(AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 13.12.2019)

Nesse contexto, a responsabilização penal do apelante
deve ser mantida.

No tocante à receptação, o apelante
estava na posse do veículo Sandero, placas QBX 4359, o qual tinha os números de chassis clonados de automóvel pertencente à empresa Versatio
Rent a Car
.

A forma de aquisição desse automóvel não resultou demonstrada pelo apelante, a evidenciar prévia

ciência acerca da origem ilícita, sobretudo por se tratar de veículo por ele conduzido e com adulteração de sua característica original.

Ademais, também resulta comprovado o envolvimento na receptação do veículo
Ford Ka Sedan, placas QBD 8864, o qual era objeto de roubo e foi encontrado na residência mantida pelo apelante e corréus como depósito de materiais ilícitos.

A apreensão de veículos produtos de crime, em poder do agente, induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“No crime de receptação, sendo apreendido em poder do agente o bem subtraído, ocorre a presunção de sua responsabilidade, operando-se a inversão do ônus probatório. Não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação por infringência ao artigo 180, caput, do Código Penal.”
(Ap no 80557/2013 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 29.11.2013)

Por conseguinte, a condenação do apelante
por receptação também há de

ser preservada.

Quanto à pretensão desclassificatória [
posse ilegal de uso restrito para posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido ou porte ilegal de arma de fogo/munição de uso permitido
], constata-se que foram apreendidas 2 (duas) espingardas CBC calibre .12, 49 (quarenta e nove) munições intactas calibre .12, 03 (três) carregadores de pistola calibre .9mm municiados com 06(seis) munições calibre .380, 04 (quatro) munições calibre .9mm de ponta oca, e 25 (vinte e cinco) munições calibre .9mm intactas, de uso permitido e restrito

À época da sentença, as munições de calibre .9mm eram de uso restrito, enquanto as demais de uso permitido, conforme a legislação então vigente, conforme se depreende do Laudo Pericial no 2.3.2018.30895-01 (fls. 163-ID 8810406).

Ocorre que, por força do disposto no Decreto no 9.847/19 e na Portaria no 1.222/19 [que modificaram os parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e munições de uso permitido e restrito], o calibre das munições – 9mm – teve a sua natureza alterada de uso restrito para uso permitido.

Tratando-se de
novatio legis in mellius
, a conduta de “ter em depósito” arma e munição de uso permitido se enquadra no tipo penal do art. 14 da Lei no 10.826/2003, mesmo porque não resultou comprovado que o apelante residia no endereço utilizado para guarda das munições [que atrairia a tipificação do art. 12 da Lei no 10.826/2003].

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Ante o advento do Decreto n.o 9.847, de 25/06/2019 e da Portaria n.o 1.222, de 12/08/2019, os quais alteraram a natureza da arma de fogo e das munições confiscadas em poder do apelante, de uso restrito para uso permitido, impõe-se a aplicação retroativa da lei penal material posterior mais benéfica (lex mitior) e a consequente desclassificação da conduta para a conduta descrita no art. 14 da Lei n.o 10.826/03.”
(AP N.U 0000641-09.2014.8.11.0036 – Relator: Des.

Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal – 21.7.2020)

Logo, impõe-se desclassificar a conduta para
porte ilegal de arma de fogo/munição de uso permitido
.

Consequentemente, passa-se a readequação do apenamento.

Do tráfico de drogas

Na primeira fase, a quantidade de cocaína apreendida – aproximadamente meio quilo – constitui fundamento idôneo para a fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Nesse sentido, o c. STJ decidiu:

“Reprimenda fundamentada na grande quantidade de cocaína apreendida (meio quilo), apta a demonstrar ausência de constrangimento na fixação da pena. Aplicação do art. 42 da Lei no 11.343/2006.”
(HC 191.598/AC – Relator:

Min. Maria Thereza de Assis Moura – 14.5.2012)

Na segunda fase, o apelante não registra agravantes ou atenuantes.

Desse modo, transforma-se a pena-base em provisória - 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

A minorante do tráfico privilegiado não foi aplicada pelo Juízo singular, por ter sido considerado que o apelante responde a outros “processos criminais”.

Ocorre que o apelante é primário e tem bons antecedentes, registrando somente duas ações penais por receptação, as quais foram instauradas no ano 2015 e encontram-se

suspensas (SIAP).

Preenchidos os requisitos legais, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante, mesmo porque não resultou comprovado o envolvimento pretérito na mercancia/fornecimento de drogas, a evidenciar dedicação habitual a traficância (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 4.10.2017).

Dessa forma, a reduz-se a pena na fração de 1/2 (metade), em virtude da natureza altamente nociva da pasta-base de cocaína (TJMT, Ap 65358/2018 – Primeira Câmara Criminal - 15.2.2019), para tornar a pena definitiva do tráfico de drogas em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos) dias-multa.

Da receptação

A pena definitiva foi fixada no mínimo legal - 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa –, a elidir qualquer revisão pelo Tribunal.

Do
porte ilegal de arma de fogo/munição de uso permitido

Na primeira fase, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, transforma-se pena-base em provisória - seja 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa – porque não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, fixa-se a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, visto que ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena.

Por força do concurso material entre os fatos criminosos (CP, art. 69), totaliza-se a pena definitiva do apelante
em

5 (cinco) anos e 6

(seis) meses e

270 (duzentos e setenta)

dias-multa, em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação ao regime inicial, o apelante não faz jus ao semiaberto devido à quantidade de cocaína apreendida – meio quilo – para fins de reprovação/prevenção do delito, consoante orientação do c. STJ,
in verbis
:

“No caso dos autos, não evidencio ilegalidade na imposição do regime fechado pela Corte estadual,

[...]

a quantidade e a natureza da droga apreendida - mais de meio quilo de cocaína - justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado, de acordo com o disposto no art. 33, §§ 2o, 'b' e 3o, do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/06. Inaplicáveis, portanto, os enunciados n. 440/STJ e n. 718/STF. 3. É cediço que, mesmo nas hipóteses de pena-base no mínimo legal, é possível agravar somente o aspecto qualitativo da reprimenda (regime) para se chegar a uma resposta suficiente à reprovação e à prevenção do delito. Precedentes.”
(HC 467.893/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 17.12.2018)

Sendo assim, conserva-se o regime inicial fechado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar a posse ilegal de arma/munição de uso restrito para porte ilegal de arma de fogo/munição de uso permitido e readequar as penas a
5 (cinco) anos e 6

(seis) meses e

270 (duzentos e setenta)

dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022